Tribunal: TJPA
Processo: 0013170-60.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013170-60.2016.8.14.0051

APELANTE: ALBERTO WALTER DE SOUSA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0013170-60.2016.8.14.0051

APELANTE: ALBERTO WALTER DE SOUSA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: BANCO BMG S/A

Advogado do(a) APELADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA.

NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EQUIVOCADA.

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL.

EMPRÉSTIMOS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – O não comparecimento em audiência de instrução e julgamento não é motivo para extinção do feito.
Parte autora que não foi intimada para o ato e tampouco para apresentar manifestação acerca do interesse no prosseguimento do feito.

2 – Ausência de prova da contratação do empréstimo pelo banco réu gera a nulidade do negócio jurídico e a declaração de sua inexistência.

3 – Devolução dos valores devida em razão da declaração de inexistência da relação jurídica. A indenização pela cobrança efetuada pelo réu durante anos junto ao benefício previdenciário do autor é medida de direito.

4 – Indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual -
com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0013170-60.2016.8.14.0051

APELANTE: ALBERTO WALTER DE SOUSA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: BANCO BMG S/A

Advogado do(a) APELADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta ALBERTO WALTER DE SOUSA, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, extinguiu a ação ante a ausência de interesse no seguimento do feito.

Alegou o autor que realizou dois empréstimos com o banco réu, sendo o contrato de nº 916048373 no valor de R$ 1.534,85, a ser pago em 58 parcelas de R$ 50,65 e o contrato de nº 911448400, no valor de R$ 705,45, a ser pago em 58 parcelas de R$ 23,28. Informa que assinou diversos papéis e que o prazo dos empréstimos seria de dois anos. Decorrido o prazo, os descontos não cessaram e foram descontados outros valores não contratados.

Aduziu que foram realizados outros empréstimos sem sua autorização, quais sejam os contratos de nº 926101363, no valor de R$ 2.715,15, a ser pago em 58 parcelas de 89,6, e o de nº 922700016, no valor de R$ 696,00, a ser pago em 58 parcelas de 22,97.

Requereu, a título de tutela de urgência, a suspensão dos descontos e, no mérito, a declaração de inexistência do débito e a devolução em dobro dos valores descontados mais indenização por danos morais no valor de R$ 35.200,00.

Em análise ao pleito inicial, foi deferida parcialmente a tutela de urgência, determinando a suspensão dos descontos

(ID 1679978).

Defesa do réu em petição de ID 1679980. Em síntese, aduziu a impossibilidade jurídica do pedido, inépcia da inicial, prescrição da pretensão autoral. No mérito, alegou que a parte autora realizou a contratação do empréstimo e os descontos das parcelas são mero exercício regular de direito. Juntou contrato e comprovante de transferência eletrônica.

Decisão saneando o feito em ID 1679985.

Em seguida, foi proferida sentença de extinção, ante a ausência da parte autora e seu representante em audiência de instrução e julgamento (ID 1679986) nos seguintes termos: “(...)
considerando os termos da certidão de fl. 127, o autor mudou de endereço sem comunicar ao juízo não se fazendo presente em audiência. O defensor público, regularmente intimado, também deixou de comparecer. É o sucinto relato. Decido. Nos termos do art. 485, III, CPC é dever da parte autora manter o seu endereço atualizado e comparecer aos atos do processo. Ao deixar de atualizar seu endereço, sendo patrocinado pela Defensoria Pública dificulta a sua localização prejudicando o processo que já se arrasta desde 2016. Nítido o desinteresse da parte autora a justificar a extinção do processo. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, III, CPC reconheço o abandono da parte autora e julgo extinto o processo sem resolução do mérito.
(...).

Inconformada, a parte autora interpôs apelação. Nas razões recursais de ID 1679987, a apelante alega, em suma, que não mudou de endereço, sendo este o mesmo informado na inicial. Requereu a nulidade da sentença e o devido seguimento do feito.

Contrarrazões em ID 1679989. Em suma, reafirmou os termos da contestação e requereu a manutenção da decisão de piso.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe, do
dia __ de ______ de 2022.

Belém (PA), de de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida ao apelante.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ausência de manifestação da parte demandante
.

Adianto que assiste razão à apelante.

DA EXTINÇÃO DO FEITO

Da análise dos autos, vislumbra-se que o juízo de primeiro grau extinguiu o feito em razão do abandono da causa por parte do apelante (art. 485, inciso III, CPC), uma vez que não compareceu à audiência designada.

A fundamentação da sentença é toda embasada no abandono da ação, uma vez que o apelante deixou de dar andamento ao feito ao não comparecer à audiência designada.

Dessa forma, considerando que o caso em comento trata especificamente de
abandono de causa e não de falta de interesse processual
, indispensável a intimação pessoal da parte autora para dar impulso ao feito, conforme determina o §1º do Art. 485, do CPC, de maneira que a extinção da ação, sem a intimação pessoal, se mostra equivocada e prematura.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO E REMESSA AO ARQUIVO PROVISÓRIO. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO DE ELEMENTO INERENTE AO ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Da atenta análise dos autos, observa-se que o feito foi suspenso por 180 dias, tendo permanecido no arquivo provisório por quase 02 anos. 2. Não obstante tenha a magistrada de primeiro grau fundamentado a extinção do feito com base na falta de interesse de agir, o que sucedeu, em verdade, foi o abandono da causa pela exequente, que não diligenciou o necessário para dar andamento ao feito. 3. Para se extinguir o processo em razão da inércia da parte autora (art. 485, inc. III, CPC), como cediço, impõe-se a sua intimação pessoal para promover os atos necessários ao andamento do feito, nos termos do § 1º, do art. 485, do CPC. 4. Conquanto tenha restado evidente a inércia da parte autora em promover os atos inerentes ao andamento do processo, sua intimação pessoal revela-se imprescindível antes da extinção da ação por abandono, o que, na presente hipótese, não ocorreu. 5. Precedente desta Câmara. Provimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 03889927020118190001, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 09/07/2020, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2020)

Além disso, analisando as tentativas de intimação da parte autora, conforme se observa nos documentos de ID 1679985, páginas 21 e 22, consta a informação de que não foi possível efetuar o ato em razão do demandante não ser conhecido no endereço e não porque havia se mudado como alegou o juízo a quo.

Outrossim, o não comparecimento em audiência não é motivo para extinção do feito. Com a ausência do próprio autor ao ato, deveria o juízo ter intimado a parte, pessoalmente, para dizer se ainda possuía interesse no prosseguimento da demanda, sob pena de extinção da ação, com fulcro no art. 485, III, do CPC ou mesmo por abandono da causa.

Acrescento que em caso de ausência da parte, devidamente intimada, em audiência de instrução e julgamento que prestaria depoimento pessoal, a consequência jurídica seria a pena de confissão quanto à matéria de fato, mas jamais a equivocada extinção do feito.

Assim, levando-se em consideração que o apelante não foi intimado pessoalmente para comparecer ao ato e tampouco para dar andamento ao feito, pode-se concluir pela falta de acerto na sentença e a sua consequente nulidade.

Por fim, destaco que a decisão objeto do recurso infringiu alguns princípios, dentre eles o da primazia do julgamento do mérito; acesso à justiça; inafastabilidade da jurisdição, dentre outros, que são de observância obrigatória ao julgador.

Diante de tais considerações e restando caracterizada a inobservância da legislação que rege a matéria, imperiosa a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau.

Considerando que o processo está em condições de imediato julgamento, passo à análise do mérito da demanda, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC.

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, verifica-se que em sua defesa o banco apelante
NÃO JUNTOU AOS AUTOS O CONTRATO OBJETO DO LITÍGIO E MUITO MENOS COMPROVOU A ENTREGA DOS VALORES AO CONSUMIDOR
, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico. Caberia ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Analisando os documentos apresentados pelo réu/apelado, constato que os contratos e os comprovantes de transferência eletrônica não são referentes aos contratos discutidos pelo autor/apelante.

O demandante informa, na peça exordial, que firmou os contratos juntados pelo demandado, não reconhecendo a cobrança dos demais valores não contratados, quais sejam: o de nº 926101363, no valor R$ 2.715,15, a ser pago em 58 parcelas de R$ 89,60 e o de nº 922700016, no valor de R$ 696,00, a ser pago em 58 parcelas de R$ 22,97.

Referente aos contratos supramencionados, o demandado se manteve inerte, bem como não juntou os contratos ou fez menção à contratação. Os comprovantes de transferência eletrônica juntados são relativos aos contratos firmados pelo autor, conforme o próprio requerente indicou na peça inicial.

Por fim, verifica-se que o apelado não juntou qualquer comprovante de que os valores foram entregues à parte autora, o que faz presumir que a contratação foi fraudulenta e que o consumidor efetivamente não recebeu os valores.

Dessa forma, pode-se concluir que o réu não apresentou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Para tanto, bastaria a apresentação dos contratos e os comprovantes de entrega dos valores ao demandante. Contudo, conforme fora dito anteriormente, limitou-se a apresentar os contratos que não estão em discussão, visto que o próprio autor informou que as cobranças dos empréstimos indicados são devidas.

Reitero que o réu tem o dever de provar a existência de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (Art. 373, II, do CPC). O apelado, conforme se depreende dos autos, não se desincumbiu de seu ônus.

Logo, de imediato, verifica-se que não restou comprovada a contratação do serviço pelo apelante e tampouco a utilização dos valores de modo a justificar as cobranças realizadas.

Em verdade, a não apresentação dos contratos objeto da lide e dos comprovantes de recebimento dos valores contratados, torna incontroverso os fatos alegados na exordial, de maneira que independem de produção de prova, uma vez que somente os controvertidos a demandam.

Isto posto, declaro a inexistência da relação jurídica referente aos contratos não reconhecidos pelo consumidor em sua exordial e, por via de consequência, a ilegalidade dos débitos deles decorrentes.

DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, entendo que deve ser acolhida a pretensão do apelante.

A inexistência do débito fora declarada em razão da clara fraude bancária e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta do apelado foram realizados de forma indevida.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Por conta do exposto, a condenação da parte ré em repetição do indébito se mostra devida, eis que tal condenação é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato.

Em verdade, o banco apelante deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente, descuidado e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Ressalta-se, no que diz respeito a repetição do indébito, que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Friso que o banco apelado, quando verificou e confirmou a fraude, deveria ter imediatamente providenciado a correção de seu erro. Entretanto, ao invés disso, prosseguiu na tentativa de cobrar do apelante valores que já sabia serem indevidos, o que, sem dúvida alguma, afigura-se como conduta contrária à boa-fé.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, salienta-se a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelada.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral no montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais), é proporcional ao dano sofrido e se mostra razoável.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
C
ONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para anular a decisão singular objurgada, pelos fundamentos acima expostos, e
J
ULGAR PROCEDENTE
o pedido do autor para declarar a inexistência da relação jurídica, condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral, que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária a contar desta decisão (Súmulas 54 e 362 do STJ), bem como determinar, ainda, o ressarcimento em dobro dos descontos efetivados nos vencimentos do autor, com juros e correção monetária que devem incidir a partir de cada desembolso (art. 398 CC) por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Por fim, condeno ainda o requerido/apelado ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto as partes que, com base no art. 6º do CPC, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/08/2022